Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar as condutas delitivas, imbuídos os réus de consciência e vontade de praticar os roubos com o uso de arma de fogo e em concurso de agentes, não cabe falar em absolvição.
2. Especificamente quanto à validade do reconhecimento dos réus para fundamentar a condenação, vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, é importar ressaltar que a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado. Outras provas presentes nos autos dão suporte à condenação. Assim, não cabe falar em invalidade ou em fragilidade do acervo probatório.
3. Quanto às circunstâncias do crime, nada a alterar na negativa valoração da majorante sobejante do concurso de agentes, como circunstância judicial desfavorável, para elevar a pena-base acima do patamar mínimo legal. Nesse sentido a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.
4. Recursos conhecidos e não providos.